Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO DUPLO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INALTERADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus.

2. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 não pode ser utilizada para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, em razão da natureza e da quantidade de drogas. Precedentes desta Corte.

3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes ou apresenta inquérito e ações penais em curso. Precedentes.

4. Sendo a sanção corporal superior a 6 (quatro) anos e o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade do apenado.

6. Não se concede ao condenado o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.